Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. MÁ-FÉ DO PORTADOR DA CÁRTULA. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque é um título de crédito. Logo, submete-se aos princípios da literalidade, da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25, Lei no 7.357/85). Com efeito, tais princípios têm por escopo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito.
2. Na ação monitória não se exige a demonstração da causa debendi, sendo suficiente a juntada do documento escrito sem eficácia executiva (Súmula 531 do STJ). Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. menos, demonstração de inexistência de relação jurídica subjacente.
3. No caso em análise, entende-se que a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar presença de causa suficiente para obstar (impedir, modificar ou extinguir) a constituição do crédito, ou seja, não conseguiu demonstrar presença de causa suficiente para obstar a constituição de direito do autor, como era sua obrigação, nos termos do art. 373, II, CPC/2015.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.